Tribunal: TJPA
Processo: 0838886-72.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838886-72.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSA AMELIA REGIS DE ARAUJO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA CONTRATUAL DISCRIMINATÓRIA ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e reconhecer o direito da autora à revisão de complementação de aposentadoria contratada com a FUNCEF, elevando o percentual de suplementação de 70% para 80%, diante da inconstitucionalidade de cláusula contratual que previa percentuais distintos entre homens e mulheres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é aplicável ao caso a tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 452, que reconhece a inconstitucionalidade de cláusulas previdenciárias que fixem valores inferiores para mulheres com base em menor tempo de contribuição;
(ii) a adesão voluntária ao saldamento do plano REG/REPLAN configura novação contratual apta a convalidar cláusula inconstitucional, à luz do Tema 943 do STJ;
(iii) é cabível a técnica do distinguishing, diante das peculiaridades do contrato firmado pela autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê suplementação inferior para mulheres com base em critérios de tempo de contribuição viola o princípio da isonomia, sendo inconstitucional conforme decidido pelo STF no Tema 452 da repercussão geral.

4. A adesão da autora às regras de saldamento do plano REG/REPLAN não afasta a incidência da inconstitucionalidade, pois negócio jurídico não tem o condão de convalidar cláusula que ofende direito fundamental.
5. Inaplicabilidade do Tema 943 do STJ, que trata de correção monetária e cláusulas de transação em migração de plano, hipóteses distintas da verificada nos autos.
6. A técnica do distinguishing não se aplica, pois a cláusula discriminatória está presente tanto no regulamento original quanto no instrumento de saldamento, persistindo os efeitos da violação constitucional.
7. Jurisprudência pátria pacífica quanto à prevalência da tese fixada no Tema 452 do STF em casos análogos, afastando a incidência de normas infraconstitucionais que contrariem direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior para mulheres com base em menor tempo de contribuição.
2. A adesão ao saldamento do plano de previdência não tem o condão de convalidar cláusula discriminatória, ainda que aceita expressamente pela segurada, diante da eficácia vinculante e erga omnes da tese fixada no Tema 452 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; Lei Complementar nº 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138, Tema 452 da repercussão geral; STJ, REsp 1551488/MS, Tema 943 dos repetitivos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838886-72.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

AGRAVADO/APELANTE: ROSA AMÉLIA REGIS DE ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno, sob o Id. 25740318, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível manejada por ROSA AMÉLIA REGIS DE ARAÚJO, reformando sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da ação ordinária de revisão de complementação de aposentadoria.

Na origem, cuida-se de demanda proposta pela autora com o objetivo de revisar o contrato previdenciário, pleiteando a elevação do percentual da suplementação de aposentadoria proporcional de 70% para 80%, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, sob o fundamento de que a distinção entre homens e mulheres nos percentuais de complementação violaria o princípio constitucional da isonomia, nos termos do Tema 452 da repercussão geral do STF.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o argumento de validade do pacto contratual firmado e da adesão voluntária da autora às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, com novação das obrigações anteriores.

Em sede recursal, a apelante obteve provimento do recurso, por decisão monocrática deste relator, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da cláusula contratual discriminatória que fixa percentuais inferiores para mulheres na complementação de aposentadoria, determinando a revisão do benefício e condenando a FUNCEF ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, com inversão do ônus sucumbencial.

Irresignada, a FUNCEF interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente o Tema 452 do STF ao caso concreto, desconsiderando que a agravada aderiu voluntariamente às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, mediante novação contratual e quitação das obrigações anteriores, não sendo mais aplicável a sistemática anterior da previdência complementar e sustenta que a adesão da parte agravada ao saldamento implica nova relação jurídica, com renúncia expressa a qualquer pretensão baseada em cláusulas pretéritas, atraindo a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema 943, no sentido de preservação dos efeitos jurídicos da novação contratual válida, não havendo espaço para invocação de cláusulas pretéritas sob alegação de inconstitucionalidade.

Argumenta que o caso concreto é distinto daquele apreciado no Tema 452 do STF, uma vez que o referido precedente trata de filiados que permaneceram vinculados ao plano original e foram submetidos ao IPAC (Instrumento Particular de Alteração Contratual), enquanto, na hipótese em tela, a agravada aderiu ao novo plano, que não prevê diferenciação de gênero, o que atrai a técnica do distinguishing e afasta a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para reforma do julgado.

Em contrarrazões, sob o Id. 26476946, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão proferida, destacando a subsistência do tratamento discriminatório em desfavor das mulheres, em violação ao princípio da isonomia, independentemente da adesão contratual ao saldamento, na medida em que a cláusula discriminatória persistiu nos efeitos práticos da concessão do benefício, sendo aplicável a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 452. Ressalta, ainda, que a adesão ao saldamento não pode convalidar cláusulas inconstitucionais, sendo inaplicável o Tema 943 do STJ ao presente caso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as razões recursais apresentadas, verifico que estas não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

No caso concreto, a decisão recorrida afirmou com precisão que a adesão da parte autora às regras de saldamento do plano REG/Replan, mesmo que voluntária, não tem o condão de afastar a aplicação da jurisprudência firmada no Tema 452 do STF, porquanto a cláusula discriminatória foi reconhecida como materialmente inconstitucional, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, não podendo ser legitimada nem mesmo por anuência expressa da parte vulnerável.

Destaco trecho do decisum agravado que elucida o cerne da ratio decidendi:

“(...)

A adoção de percentuais distintos entre homens e mulheres para a suplementação da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição configura um tratamento discriminatório incompatível com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia.

Ainda que possam existir justificativas históricas ou atuariais para essa diferenciação, ela afronta o artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, que veda distinções baseadas no sexo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que critérios diferenciados para aposentadoria devem respeitar parâmetros objetivos e razoáveis, sem gerar discriminação arbitrária. Assim, a diferenciação nos percentuais de suplementação pode ser questionada judicialmente por violar os direitos fundamentais dos segurados.

Pois bem! Feitas estas considerações preliminares, prossigo no exame da quaestio juris arguida.

Com efeito,
os fatos arguidos restaram evidenciados, uma vez que não contestada a ocorrência da discriminação, além da documentação carreada aos autos, pela Fundação requerida/apelada, também elucida a questão
.

Assim, verifica-se que eventual deficiência probatória, restou suprida no decorrer do trâmite processual, não havendo óbice para apreciação das alegações da parte autora.

Observa-se, que a partir da análise dos elementos probatórios, restou demonstrado que, de fato, ao ser concedida a sua aposentadoria suplementar, em 17/01/2001, constata-se no Instrumento Particular de Alteração Contratual celebrado entre as partes que, em razão do Regulamento não cogitar da concessão de suplementação de aposentadoria por tempo de serviço proporcional para mulheres, as partes acordaram em introduzir essa possibilidade, estipulando suplementação correspondente a diferença entre o valor do benefício fixado pelo órgão oficial da previdência e o salário real de benefício, calculado na proporção de 70% (setenta por cento) deste salário real de benefício aos 25 anos de serviço, acrescido do percentual reconhecido pelo órgão oficial da previdência, para cada ano adicional de atividade, até o máximo de 100% da referência base, aos trinta anos.

O Regulamento do Plano REG/REPLAN, em sua cláusula 30, estabelece os percentuais para cálculo do valor da suplementação para os participantes inscritos até 18.06.79, determinando os seguintes percentuais:

HOMENS

MULHERES

30 ANOS – 80%

25 ANOS – 70%

31 ANOS – 83%

26 ANOS – 76%

32 ANOS – 86%

27 ANOS – 82%

33 ANOS – 89%

28 ANOS – 88%

34 ANOS – 92 %

29 ANOS – 94%

35 ANOS – 100%

30 ANOS – 100%

Assim, é inconteste o tratamento discriminatório no ato de aposentação da apelante, onde a apelada previu percentuais distintos entre homens e mulheres para a suplementação de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição dos participantes.

Nesse diapasão, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 639.138, tema 452 e definiu a seguinte tese: ‘
É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’.
(g.n.)

Eis a ementa do acórdão:

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.

2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.

3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.

5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido"
( RE 639138, Relator (a): GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUB. 16-10-2020).

Nas razões de decidir, o STF assim reconheceu: ‘
podemos concluir que o regime de previdência complementar possui natureza jurídica contratual de direito privado, caracterizando-se pela facultatividade e autonomia com relação ao regime oficial de previdência social e, portanto, só pode ser limitado em virtude de disposição constitucional ou legal, conforme previsto no art. 5º, II, da Constituição’

E ainda que ‘
como resultado, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor’
( RE 639138, Relator (a): GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

Ao presente caso, portanto, deve ser aplicada a tese jurídica firmada pelo STF, Tema 452 (acórdão proferido em julgamento de repercussão geral), ante a existência de cláusula de contrato de previdência complementar estabelecendo regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, sendo inconstitucional o valor inferior do benefício concedido à Autora, por violar o princípio da isonomia.

Estabelecida a aplicação do Tema 452, ao caso sub judice, resta apreciar o fundamento da sentença, debatido pela Apelante quanto a ser ‘incabível o pleito de revisão diante da assinatura do termo de adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN e novação de direitos previdenciário assinado pela autora no ano de 2006’, pela aplicação da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1551488/MS.

Do julgamento do REsp 1551488/MS foi consolidado o tema 943, onde o STJ, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, discutiu a correção monetária aplicável em caso de transação para migração de plano de benefícios de previdência privada.

Na oportunidade, foi firmada a tese de que, em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária, nos seguintes termos:

‘1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção m o n e t á r i a .

1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.’.

Contudo, alinhado a jurisprudência maciça sobre o tema, entendo que o caso, ora analisado, não discutiu correção monetária ou anulação de cláusula, mas sim, afastar a inconstitucionalidade havida no salário de participação que fundamentou o cálculo do novo benefício.”

Nesse contexto, entendo, com a devida vênia aos argumentos da agravante, que a tese do distinguishing não se sustenta, pois o núcleo de inconstitucionalidade reside na própria cláusula que, seja sob o regulamento original, seja sob o instrumento contratual que deu suporte à adesão ao plano saldado, reproduz tratamento discriminatório em violação ao princípio da igualdade material, não sendo possível sua convalidação por negócio jurídico posterior.

A jurisprudência pátria majoritária, incluindo posicionamentos de outros Tribunais de Justiça e mesmo do STJ, tem reiterado a inaplicabilidade do Tema 943 do STJ aos casos de cláusula inconstitucional por violação à isonomia de gênero em previdência complementar, justamente por envolver direito indisponível e proteção constitucional reforçada.

Nesse sentido, citei as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSAÇÃO. REG/REPLAN. QUITAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL A SER APLICADO POR ANO COMPLETO. NORMA NOVA. RECURSO DA FUNCEF PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Incabível a declaração de decadência do pedido autoral com fundamento no artigo 178 do Código Civil quando a pretensão está relacionada à adequação do negócio jurídico aos preceitos constitucionais. 2. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, nos casos de pretensão relacionada à benefício continuado de previdência complementar. 3
. O Excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 452, fixou entendimento no sentido de ser ?inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
4. Não há se falar da necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão. 5. Inaplicável ao caso o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista não se tratar de correção monetária ou de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. 6. Sendo o salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional por violar o Princípio da Isonomia, norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo de novo benefício pode ser revista com base na inconstitucionalidade. 7. A aplicação de percentual referente às mulheres para os anos completos de atividade posteriores acarretaria a criação de nova norma. 8. Recursos da FUNCEF conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.”. (TJ-DF 07214978820228070001 1673538, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)”

"APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À DECADÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido pela autora não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de mérito relativa à decadência rejeitada. 2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da LC n. 109/01, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.
3. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto," a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas "(AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010). 4. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 943, na sistemática dos recursos repetitivos, referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 5. Na hipótese, contudo, se a autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo c. STJ. 6. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Tema n. 452, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:" é inconstitucional, por violação ao princípio daisonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato deprevidência complementarque, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição "
( RE 639138, Relator (a): GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
7. Ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz da tese fixada no Tema n. 452,
revela-se hígida a r. sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 8. Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes
. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
"
(TJDF - Acórdão 1610332, 07456606920218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 17/9/2022.)

Assim, não há qualquer vício na decisão agravada, que se encontra em total consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a sua manutenção é medida que se impõe não apenas pela observância obrigatória da jurisprudência vinculante, mas também como expressão da justiça material que deve prevalecer sobre formalismos contratuais iníquos.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026